Tribunal: TJDFT
Processo: 0719660-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719660-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARINA LIGIA MEDEIROS SUDRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARINA LIGIA MEDEIROS SUDRE contra decisão na ação de conhecimento de no 0708129-87.2024.8.07.0018 que indeferiu a tutela de urgência requerida para que a autora fosse mantida no concurso para o cargo de soldado da PMDF (ID 196057442 da origem). Em suas razões, a agravante requereu o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar a reserva da sua vaga de acordo com a classificação final. A decisão de id 59143662 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Ato contínuo, a autora/agravante interpôs agravo interno (id 60138059), reiterando substancialmente os mesmos argumentos do agravo de instrumento. Inobstante, em consulta ao Sistema PJe, constata-se que, no feito de origem (id 204668246), no dia 19/07/2024, foi proferida sentença de improcedência do pedido inicial, resultando assim na perda dos objetos dos presentes recursos, que, portanto, restam prejudicados. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os recursos, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora